Tribunal: STF
Processo: ARE 1525426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I e III, alínea 'c', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. Consoante relatado, trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador, contra a sentença julgou procedentes os embargos à execução fiscal, para declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade das Leis n. 8.464/2013 e 8.473/2013, bem como, do art. 73 da Lei Municipal nº. 7.186/06 e da Tabela de Receitas n. 1, reconhecendo a nulidade do lançamento do IPTU do exercício de 2014, referente ao imóvel de inscrição municipal n. 266.059-8, cabendo ao autor recolher o tributo, ao patamar do exercício de 2013, corrigido pelo IPCA.



    Dito isso, passo a análise da prefacial contrarrecursal referente à suspensão do feito, em razão da decisão proferida da ADI nº. 0002526-37.2014.8.05.0000, que determinou o sobrestamento das ações individuais que versam sobre a matéria em análise.



    (...)



    Submetida a questão da validade das Leis locais nº. n. 8.464/2013 e 8.473/2013, o Plenário desta Corte baiana, ao julgar a ADI nº. 0002526- 37.2014.8.05.0000 e seus recursos incidentais, declarou a constitucionalidade de quase todas as matérias ali discutidas, julgando improcedentes, à unanimidade, o pedido de declaração de inconstitucionalidade formal e, por maioria absoluta de votos, os pedidos de declaração de inconstitucionalidade material por violações ao principio da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco com a implantação da nova Planta Genérica de Valores, ao princípio da legalidade, ao principio da separação dos poderes, ao princípio da capacidade contributiva, ao principio da isonomia, a progressividade e à anterioridade nonagesimal.



    (...)



    Desse modo, diante do atual panorama jurídico do tema, com o intuito de garantir a segurança jurídica das decisões judiciais, e ainda, por se tratar de matéria cogente já deslindada, em definitivo, pelo Tribunal Pleno desta Corte, não há mais espaço para discussão sobre a constitucionalidade das ações controvertidas, eis que as normas que as subsidiam foram consideradas válidas para o imóvel tributado, entendo que assiste razão ao Município de Salvador, pelo que merece provimento o apelo do Ente Público Municipal, para reformar a sentença primeva.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente